Tribunal: TJMT
Processo: 1010193-76.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010193-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 731.495.278-72 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSAS CONEXAS. PROCESSOS AJUIZADOS NA MESMA COMARCA. DESNECESSIDADE DE DESPACHO INICIAL. COMPETÊNCIA DAQUELE PARA QUEM HOUVE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO. INOCORRÊNCIA DE REUNIÃO DOS FEITOS. SÚMULA Nº 235 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Se as causas são conexas e os processos tramitam na mesma Comarca, em que não há obrigatoriedade de prolação do despacho inicial, a competência do Juizado Especial, em razão da prevenção, é firmada por aquele que recebeu a primeira distribuição.

No entanto, mesmo havendo conexão, não deve haver a reunião dos processos se um deles já foi julgado, em conformidade com a Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata de conflito negativo de competência argüido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por reconhecer que há conexão com o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante, em que as partes são as mesmas e que há prevenção daquele por ter recebido a primeira distribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020